Tribunal: STF
Processo: Rcl 63989
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou procedente a Reclamação para cassar a decisão impugnada, por violação ao decidido no ARE 1.454.988, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2019.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que:



    “[...] em que pese a proficiência desse Pretório Excelso, observa-se omissão no referido decisum, pois o e. ministro não se manifestou sobre o pedido de declaração incidental da constitucionalidade da Lei 6.618/2020, cuja apresentação se deu ao final da reclamação. [...]



    Com efeito, é inconteste a necessidade da apreciação do referido pedido, para que Vossa Excelência se manifeste quanto ao seu conteúdo, haja vista a multiplicidade de casos em que se discute a (in)aplicabilidade da referida Lei, não havendo dúvidas quanto a carência de uma padronização do entendimento dos Tribunais para resguardar a segurança jurídica do ordenamento jurídico brasileiro, bem como para reduzir a quantidade de recurso decorrente de entendimentos divergentes, objetivando fixar tese uníssona sobre o tema.”



    Ao final, requer que seja dado provimento aos embargos de declaração “atribuindo-se efeitos infringentes, para que sejam sanada a omissão acima apontada de forma a apreciar integralmente a petição de ID d55f6bde, em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, de forma incidental”. 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    A decisão embargada julgou procedente a Reclamação, sob o fundamento de que o ato reclamado violou o entendimento firmado pela CORTE, nos autos do ARE 1.454.988, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2019.



    Por outro lado, não merece acolhida a alegação de omissão quanto ao pedido de “declaração incidental da constitucionalidade da Lei 6.618/2020”, porquanto não serve a Reclamação como instrumento para eventual controle de constitucionalidade de norma distrital, devendo a análise se limitar a confrontar o ato reclamado ao precedente invocado. 



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016).



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente